Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700878-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMUALDO DA SILVA COUTO AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL D E C I S Ã O Vistos, etc., Ante o retorno da marcha processual com o dessobrestamento dos autos, manifestem-se as partes sobre interesse no prosseguimento do feito. Prazo: 5(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator